Tribunal: TJSP
Processo: 2091717-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que, após frustradas tentativas iniciais de localização patrimonial do executado, determinou a expedição de alvará com validade de seis anos para diligências extrajudiciais realizadas pela própria parte exequente, condicionou a realização de novas pesquisas judiciais à prévia demonstração de alteração da situação econômica do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que, após frustradas tentativas iniciais de localização patrimonial do executado, determinou a expedição de alvará com validade de seis anos para diligências extrajudiciais realizadas pela própria parte exequente, condicionou a realização de novas pesquisas judiciais à prévia demonstração de alteração da situação econômica do devedor, determinou a suspensão do feito por um ano, com o início automático do prazo da prescrição intercorrente - Imposição ao credor do ônus de produzir, sem acesso aos meios judiciais sigilosos, prova negativa de evolução patrimonial - Impossibilidade de inversão do encargo executivo à parte hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça - A jurisdição não se exaure na prolação da sentença, pois se estende até a efetiva satisfação do crédito reconhecido - Exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial que se revela desproporcional, sem lógica e materialmente impossível - Criação de obstáculo indevido à renovação de diligências que compromete a função garantidora da execução e a continuidade da jurisdição - Paradoxo criado ao exigir indício de evolução patrimonial sem viabilizar o acesso ao único meio de obtenção do próprio indício - Indevida transferência à parte exequente do encargo de investigar bens cuja localização depende de instrumentos sigilosos sob controle exclusivo do Poder Judiciário - Alvará que se revela inócuo diante da limitação estrutural de atuação do credor, que não detém legitimidade técnica nem prerrogativas para obtenção de dados fiscais, bancários e patrimoniais - Necessidade de prosseguimento da execução com a retomada de pesquisas periódicas pelo Juízo, independentemente de prévia comprovação de alteração da capacidade econômica do executado - Decisão reformada - Recurso provido.